Tribunal: TJDFT
Processo: 0708308-76.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0708308-76.2018.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LEANDRO FERREIRA MARTINS EMBARGADO: ILHAS DO LAGO INCORPORACAO SPE - LTDA DECISÃO Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (art. 48, da Lei no 9.099/95 e art. 1.022 do CPC). Os presentes embargos apontam contradição na decisão que determinou a suspensão processual (ID Num. 15470095). Originalmente, trata-se de ação de rescisão contratual e restituição de quantia cumulada com reparação material decorrente de atraso na entrega do imóvel. Relativamente aos lucros cessantes, o autor, ora recorrente, por petição, (ID Num. 15378180), desistiu desta parte do pedido, razão porque alegou contradição na decisão embargada, uma vez que não mais haveria necessidade de suspensão, dada a desistência do pedido de lucros cessantes. Contudo, seu outro pedido (também objeto de recurso inominado), conforme item “IV – Dos pedidos” da petição inicial (“g.4. devolução do valor pago pelo Autor, de R$ 28.441,77 (vinte e oito mil quatrocentos e quarenta e um reais com setenta e sete centavos), devidamente acrescidos de reajuste “pró rata die” do índice pactuado e vigente no mês do pagamento, multa de 02% (dois por cento) sobre o valor do débito atualizado e juros moratórios de 12% (doze por cento) ao ano, conforme previsão no contrato, cláusula sétima, item c;) contempla pretensão de inversão da multa contratual de 2% sobre o valor do débito, inicialmente prevista apenas em detrimento do consumidor. Como tal matéria está abrangida no âmbito do Tema 971 firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, e por decisão proferida na Reclamação no 0703946-69.2019.8.07.9000 foi determinada pela MM. Desembargadora Relatora, a suspensão dos processos distribuídos às Turmas Recursais que versem sobre aquele tema, o processo deve permanecer suspenso, como já determinado, não havendo se falar em contradição. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Brasília - DF, 28 de agosto de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator